Tribunal: TJDFT
Processo: 0741259-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. CASO CONCRETO. POTENCIAL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de penhora parcial dos rendimentos da executada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de percentual da remuneração da executada, diante da ausência de outros bens penhoráveis e da necessidade de efetiva satisfação da dívida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade das verbas remuneratórias, com o objetivo de preservar o mínimo existencial do devedor.
4. A jurisprudência do STJ admite a relativização dessa impenhorabilidade, inclusive para dívidas não alimentares, desde que a constrição não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família.
5. Sem descurar da necessidade de preservação do núcleo essencial do direito fundamental à dignidade do devedor, possibilita-se a constrição do seu salário, desde que a medida não lhe venha acarretar situação de penúria ou mesmo de prejuízo à própria subsistência e de sua família.
6. No caso, em face do baixo valor da remuneração da devedora/agravada, a penhora pode representar potencial prejuízo à sua subsistência e dificuldade para o custeio de despesas básicas, razão pela qual não constitui o mecanismo adequado para a satisfação do débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. É possível a penhora de percentual da remuneração do devedor, ainda que a dívida não seja de natureza alimentar, desde que não comprometa sua subsistência digna e represente mecanismo eficaz de satisfação da obrigação."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 797 e 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp n. 1.582.475/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, j. 3/10/2018, DJe 16/10/2018.